Tribunal: STF
Processo: HC 266341
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 885.336/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, rejeitando a tese de manifesta ilegalidade de decisão que julgou improcedente revisão criminal.



    2. Hipótese em que o agravante, condenado definitivamente a uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, impetrou habeas corpus alegando que nova prova produzida em sede de justificação criminal evidenciaria a ausência de suporte probatório para sustentar a sentença condenatória.



    3. Não conhecido do habeas corpus, por ausência de manifesta ilegalidade, suscita o agravante a possibilidade de concessão de ordem de ofício ante a ilicitude do procedimento de reconhecimento fotográfico.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido na hipótese em que não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, bem como diante de reiteração de pedido já veiculado em anterior impetração.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo.



    6. A reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior, quanto à suposta ilicitude do procedimento de reconhecimento fotográfico, impede o conhecimento do novo pedido, conforme entendimento consolidado no STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: “1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido já analisado na mesma Corte” (doc. 13, p. 1).



    Nesta impetração, busca-se:



    O recebimento e conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus (mesmo que de ofício), para que, uma vez não havendo outro elemento de prova concreto hábil a pronunciar o Paciente, amparado na prova produzida em sede de justificação criminal, a ação penal anulada desde a pronúncia, desconstruindo-se a decisão do conselho de sentença (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 885.336/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração.



    Hipótese em que a decisão agravada concluiu pelo não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, bem como pela ausência de manifesta ilegalidade a justificar a concessão de ordem de ofício.



    A tese principal do writ, conforme relatado, é no sentido de que nova evidência produzida por meio do procedimento de justificação criminal revelaria a inexistência de elementos probatórios a sustentar a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, o que justificaria a procedência da revisão criminal.



    A pretensão foi assim rejeitada pela decisão agravada (fls. 1027-1030):



    "[...]



    Concluiu a Corte local, portanto, que o novo depoimento prestado, em sede de justificação criminal, por Gabriel Luiz Pelegrin de Oliveira (identificado, na ação penal, como testemunha protegida "Alpha"), não seria suficiente para desconstituir o conjunto probatório que amparou a pronúncia do paciente, bem como sua posterior condenação pelo Tribunal do Júri.



    Conforme consta do acórdão ora impugnado, diferentemente do minucioso relato ofertado ao tempo da audiência de instrução realizada na ação penal, na qual a testemunha descreveu as circunstâncias do crime, identificando seus autores (como sendo o paciente, acompanhado de um indivíduo chamado "Marcola"), e até mesmo mencionando o que teriam dito para a vítima na ocasião, em sede de justificação criminal limita-se a afirmar, de forma genérica, que mentiu em juízo por ter sido pressionado por policiais do DHPP e pela família da vítima.



    Destacou a Corte local, ainda, para concluir pela inidoneidade do novo depoimento prestado, que a testemunha, quando ouvida na audiência de instrução da ação penal, teria afirmado que estava sendo ameaçada pelo paciente, circunstância não esclarecida a contento quando mudou sua versão em sede de justificação criminal.



    Neste ponto, importante destacar que: "A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular" (RHC n. 101.478/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de 9/4/2019).



    No caso, muito embora tenha sido autorizada a instauração do procedimento de justificação criminal, com a única intenção de colher novo depoimento de testemunha já ouvida, oportunamente, no decorrer da instrução, a Corte local, ao rejeitar o pedido revisional, concluiu, de forma fundamentada, que a nova versão não se mostraria idônea, quando avaliada em conjunto com as provas regularmente produzidas na ação penal, a impedir a anulação da sentença condenatória transitada em julgado.



    Diante deste cenário, acolher a pretensão formulada pelo impetrante, no sentido de considerar suficiente a nova versão oferecida pela testemunha, agora em sede de justificação criminal, para justificar a anulação da ação penal desde a pronúncia, demandaria, inevitavelmente, reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. A propósito:



    [...]



    Ademais, se há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo júri quanto à condenação do paciente, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Neste sentido:



    [...]



    Não há assim, manifesta ilegalidade a ser reconhecida, pelo que inviável a pretensão de, por meio da estreita via do habeas corpus, anular sentença condenatória já transitada em julgado." (grifei)



    O agravante, todavia, não oferece impugnação específica em relação aos fundamentos que levaram ao não conhecimento do habeas corpus, o que faz incidir, no caso, a Súmula n.º 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



    [...]



    As razões de agravo passam ao largo dos fundamentos que levaram ao não conhecimento do habeas corpus, limitando-se o agravante, nesta oportunidade, a defender a possibilidade de concessão de ordem de ofício porque estaria evidenciada a ilicitude de procedimento de reconhecimento fotográfico.



    Ocorre que, não bastasse a alegação genérica da suposta ilicitude, que, reitere-se, sequer consistiu na tese principal formulada pelo impetrante, a questão já foi aduzida em anterior impetração (HC n. 787053/SP), não conhecida por esta Corte Superior em julgado assim ementado:



    [...]



    Ou seja, ainda que fosse essa a tese veiculada no habeas corpus, constata-se que esta Corte Superior já decidiu pela inviabilidade do conhecimento da impetração, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, a revelar que se trata de mera reiteração de pedido.



    Ocorre que: "Assente neste STJ que não se conhece de habeas corpus (e do seu recurso) que objetiva a simples reiteração de pedido analisado em momento anterior na mesma Corte." (AgRg no HC n. 777.969/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).



    Acrescente-se, por fim, que o pleito do agravante no sentido de ser concedida ordem de ofício, nos termos autorizados pelo art. 647-A, parágrafo único, do CPP, foi rejeitado pela decisão agravada ante a ausência de qualquer elemento a demonstrar a suposta ilegalidade manifesta.



    O agravo regimental, portanto, não merece ser conhecido, seja porque deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, seja porque reitera pedido já apreciado em anterior habeas corpus.



    Ante o exposto, deixo de conhecer do agravo regimental (doc. 13 — grifos no original).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator